Tribunal: TJMT
Processo: 1007319-53.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007319-53.2022.8.11.0000 – COMARCA DE ARENÁPOLIS
AGRAVANTE: LUZIANO GOUVEIA DE CASTRO
AGRAVADO: RAFAEL FERNANDES DEMARCHI
TERCEIRO INTERESSADO: ENERGISA S.A.
Vistos etc.
Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por LUZIANO GOUVEIA DE CASTRO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Material e Moral, que indeferiu a denunciação à lide de ACE SEGUROS S.A. e Cassiano Sari Basso.
O agravante fez uma síntese dos fatos, informando que o agravado ingressou com Ação de reparação por danos morais e materiais, contra o ora agravante e Energisa S.A., alegou que no dia 30/07/2018, por volta das 09h10min da manhã, veio a falecer o Senhor Antônio Furlan Demarchi, com 64 (sessenta e quatro) anos de idade a data dos fatos, seu pai, após sofrer uma descarga elétrica pelo corpo.
O agravante ao contestar a ação refutou os argumentos do agravado e pugnou pela denunciação à lide de ACE SEGUROS S.A, seguradora da Energisa S.A. e Cassiano Sari Basso, arrendatário do imóvel onde ocorreu o acidente. Foram apresentadas as contestações.
Defende a reforma da decisão agravada, uma vez que o indeferimento da denunciação à lide dificultará sua ampla defesa, pois embora seja o proprietário da área, sem a denunciação da lide do arrendatário e defesa pela Seguradora nesse feito, poderá acarretar em danos imensuráveis no futuro, não esquecendo também que a resolução de referida situação já no presente feito, gera segurança jurídica, celeridade e economia processual.
Expõe que não há como rejeitar a denunciação da lide quando cristalino no feito que o agravante possui o direito de trazer ao feito, quem por lei ou contrato, possa responder em ação regressiva por prejuízo diversos. Portanto, considerando que o arrendatário da área era e é o Sr. Cassiano Sari Basso, que o motorista do trator Sr. Valdemar dos Santos França, era empregado do mesmo, o agravante tem o direito de ver deferida a denunciação da lide, em função do contrato existente entre ambos.
No que se refere ao pedido de denunciação da lide realizado pelo Agravante em relação à ACE SEGUROS S/A, o Magistrado aduziu que sequer foi acostado aos autos a apólice de seguro, restando impossibilitada a admissibilidade da denunciação, contudo, o agravante não possui poderes para acessar tais documentos, e em sede de contestação informou que não conseguiu ter acesso e ciência de quantas seguradoras, a Requerida Energisa possui, inclusive se para a situação urbana ou rural há diferença de contratação e apólice, ou ainda, se para a região do Estado de Mato Grosso existe alguma seguradora específica contratada.
Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.
Ao final, requer a concessão da liminar para determinar a citação dos denunciados ACE SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no. 03.502.099/0001-18, com sede na Avenida Rebouças, no. 3.970, Andar 25, 26, 27 e 28, Edifício Eldorado B. Tower, Bairro Pinheiros São Paulo – SP, CEP 05.402-920, endereço eletrônico legal.acebrazil@acegroup.com, telefone (11) 4504-44001 e CASSIANO SARI BASSO, brasileiro, convivente em união estável, produtor rural, portador do documento de identidade RG no 001027403 SSP/MT, inscrito no CPF no 867.231.891-91, endereço eletrônico: cassibasso@hotmail.com, residente e domiciliado à Rodovia MT 246, KM 8, Fazenda Reserva, Arenapólis - MT, CEP 78.420-000 no processo no. 0002707-50.2018.8.11.0026 – Vara Única de Arenápolis-MT e, querendo, apresentem contestação e requeiram as provas necessárias, em atenção aos artigos 125, II e 128, ambos do Código de Processo Civil, por absoluta por medida de direito.
É o necessário.
DECIDO.
Como mencionado, pretende o agravante a concessão do efeito ativo para que seja deferida a denunciação à lide de ACE SEGUROS S.A. e CASSIANO SARI BASSO, ao fundamento de manutenção da decisão agravada lhe causará prejuízos processuais e financeiros numa eventual condenação.
O CPC/2015 assim dispõe sobre agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.
Sendo assim, ao menos em sede de cognição sumária, os argumentos da agravante não merecem acolhimento, isto porque, o com a denunciação à lide de Sr. CASSIANO SARI BASSO, pretende ele se eximir de qualquer responsabilidade, o que é vedado, segundo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil de 2015, ao contrário do Código anterior, não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1o).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte: 'É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/2015 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas a pretensão do denunciante ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso.' (AgInt no AREsp 1371445/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 21/10/2019).
3. No caso, reconhecida pelas instâncias ordinárias a qualidade da parte autora como consumidora por equiparação (arts. 17 e 22 do CDC), aplica-se o entendimento desta Corte acerca do descabimento da denunciação da lide, ante a vedação expressa do art. 88 do CDC.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1575808/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 16/06/2021)
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).
2. In casu, o aresto não aponta relação contratual ou legal entre as empresas, ao passo que tece fundamentação no sentido de que a SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda. buscou, por meio da denunciação da lide, transferir a responsabilidade pelos danos decorrentes do incêndio à Maxishop Administração e Participações Ltda. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1542216/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)
Quanto a denunciação à lide da ACE SEGUROS S.A., o agravante aduz que ela seria, em tese a seguradora da requerida Energisa S.A., todavia, a Energisa ao contestar a ação, nada mencionou a respeito de contrato de seguro.
Não bastasse tais fatos, o agravante, numa eventual condenação, poderá ingressar com ação regressiva para reparar prejuízos.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se imediatamente o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intimem-se o agravado e o terceiro denunciado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora